Tribunal: TJDFT
Processo: 0726553-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. EMPRESA INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. NATUREZA DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 985 do Código Civil que "a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos". 1.1. A personalidade jurídica termina com a anotação de sua dissolução no registro próprio, isto é, na Junta Comercial, nos termos do artigo 51 do Código Civil. Nestas condições, com a anotação da dissolução da pessoa jurídica e em razão do término de sua personalidade jurídica, seus ex-sócios assumem a titularidade do patrimônio por ela deixado, e, consequentemente, responsabilizam-se por eventuais débitos existentes. 1.2. Assim, a dissolução da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, aplicando-se o instituto da sucessão processual e, por analogia, os artigos 110 e 779, inciso II do Código de Processo Civil.
2. Contudo, havendo a dissolução da sociedade empresária, a extensão dos efeitos da sucessão (em seus aspectos subjetivo e objetivo) dependerá da natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada), porquanto a sucessão processual de empresa dissolvida será cabível apenas contra os sócios ilimitadamente responsáveis ou contra os demais sócios, porém, limitadamente ao ativo por eles partilhados em razão da liquidação societária (art. 1.110 do Código Civil). Precedentes STJ.
3. No caso, embora o agravante sustente ter havido a dissolução da sociedade, é certo que não houve a comprovação da dissolução da sociedade, porquanto o documento acostado no ID 199207422 (na origem) indica somente que a sociedade empresária devedora se encontra “INAPTA” no cadastro da Receita Federal. E fato de a sociedade empresária não ser localizada no endereço de sua sede e constar a anotação de inapta da pessoa jurídica junto a Receita Federal não significa ter havido a dissolução da sociedade, fato que poderia ensejar a sucessão processual pelos sócios. 3.1. Isso porque, de acordo com o artigo 38 da Instrução Normativa da RFB 2119, de 06 de dezembro de 2022, existem 15 (quinze) situações ou hipóteses que podem resultar na declaração de inapta a inscrição no CNPJ, situações que vão de omissão na entrega de alguma exigência levada a efeito pelo órgão federal até práticas graves (como praticar contrabando, descaminho, pirataria ou outros atos ilícitos relacionados ao comércio internacional). Portanto, as situações indicadas pela Receita Federal para inaptidão do CNPJ não significam dissolução da pessoa jurídica.
4. Logo, ainda que a empresa agravada esteja inapta, não há como reconhecer sua extinção, para autorizar a sucessão processual, inclusive por que, como bem destacado na decisão agravada, a pessoa jurídica pode reverter a classificação para ativa quando satisfizer as exigências determinadas pela Receita Federal. 4.1. Além disto, ainda que a situação de “inapta” junto a Receita Federal significasse extinção da pessoa jurídica, a exequente não demonstrou a natureza da responsabilidade ilimitada dos sócios ou a partilha de ativos entre os sócios, de modo a se poder concluir estejam todos os sócios da executada aptos à habilitação nos autos como sucessores.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.